Tribunal: STF
Processo: RMS 34657
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 



    2. Agravo não conhecido, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º), com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º).